Tribunal: TJDFT
Processo: 0746369-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0746369-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSILDA TEIXEIRA DE MORAES D E S P A C H O Intime-se a agravada ROSILDA TEIXEIRA DE MORAES nos termos do art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora